Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705289-71.2018.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: PREVINORTE - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS ATRIBUTOS DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. ESTABILIZAÇÃO. JULGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA PÓS EMBARGOS. JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAR E REMUNERAR O CRÉDITO EXEQUENDO. ÓBICE. COISA JULGADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR FORÇA DA REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESCABIMENTO. 1. Por força do óbice da coisa julgada e da preclusão, o devedor fica impedido, uma vez rejeitados os embargos à execução, de revolver alegações relacionadas aos atributos do título executivo, já examinadas na objeção à cobrança. 2. No julgamento dos embargos à execução, proclamou-se que o valor demandado pelo credor era líquido, certo e exigível, circunstância que impõe óbice ao revolvimento do valor do crédito demandado na inicial do processo executivo. 3. Se, nos embargos à execução, discutiu-se o critério de atualização monetária da dívida, não há como, tanto por conta da coisa julgada, como também pela incidência da preclusão, revolvê-lo em sede de impugnação à penhora. 4. Estabilizada a forma de correção monetária do débito, a superveniente incidência do art. 406, do CC/02, ainda que passível de discussão em embargos à penhora, não enseja sua substituição pela taxa SELIC, devendo ser calculados os juros moratórios, assim como ocorreu nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, a partir da vigência do citado Código, no percentual de um por cento (1%), conjuntamente com o índice contratual de correção monetária que fundamentou a cobrança exequenda. 5. Consoante pacífico entendimento sufragado pelo colendo STJ, descabe cogitar de honorários advocatícios ao se rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença (Enunciado no 519, da Súmula do STJ). A mesma exegese jurídica deve se aplicar à rejeição da impugnação à penhora. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 406 do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo ser necessária a aplicação da Taxa SELIC para apuração dos valores relativos aos juros de mora e correção monetária. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 406 do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como ao suposto dissídio interpretativo, pois a turma julgadora assentou: “Com efeito, caberia a incidência da SELIC para corrigir e remunerar o crédito, acaso não houvesse critério específico de correção monetária estipulada no título exequendo. Não é, no entanto, o que se afigura evidente dos autos, eis que, como já consignado, o índice de atualização monetária utilizado pelo credor já se estabilizou definitivamente com a rejeição dos embargos à execução, em que se discutiu tal matéria. Em se tratando de situação fático-jurídica diversa daquelas estampadas nos precedentes citados pelo agravante, há que prevalecer a forma de atualização preconizada nos cálculos do órgão auxiliar do juízo.” (id 9235467, pag.5). Assim, infirmar tais fundamentos e acolher a tese recursal são providências que demandariam o reexame de provas e cláusulas contratuais, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019), também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006